Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Vistos, etc... Remetam-se os autos novamente à contadoria, a fim de retificar os cálculos apresentados em id. 55404166, porquanto o valor a ser atualizado é o constante da petição de cumprimento de sentença, juntado em id. 50836696 e acrescido da petição de id. 54955079. A seguir, intime-se o Devedor para pagamento em quinze (15) dias, sob as penas legais. I. Comunique-se. Brasília, 14 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator